Tribunal: TJSP
Processo: 2128858-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Monitória. Cumprimento de sentença. Inclusão da sócia de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) no polo passivo da execução. Impossibilidade, tendo em vista que o instituto jurídico não se confunde com o empresário individual. Autonomia patrimonial. Art. 980-A do CC. Necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Ementa:
Agravo de instrumento. Monitória. Cumprimento de sentença. Inclusão da sócia de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) no polo passivo da execução. Impossibilidade, tendo em vista que o instituto jurídico não se confunde com o empresário individual. Autonomia patrimonial. Art. 980-A do CC. Necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128858-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TD CENTRO
DE ENSINO DE IDIOMAS EIRELI, é agravado CSA – COLÉGIO SOUZA E ALMEIDA
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128858-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de instrumento no: 2128858-20.2020.8.26.0000.
Agravante: Td Centro de Ensino de Idiomas Eireli.
Agravado: Csa Colégio Souza e Almeida Me.
Ação: Cumprimento de sentença (no 0000992-30.2020.8.26.0011).
Comarca: São Paulo FR Pinheiros 4a Vara Cível.
Juiz prolator: Rogerio de Camargo Arruda.
Voto n° 28.120
Agravo de instrumento. Monitória. Cumprimento de
sentença. Inclusão da sócia de Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada (EIRELI) no polo passivo
da execução. Impossibilidade, tendo em vista que o
instituto jurídico não se confunde com o empresário
individual. Autonomia patrimonial. Art. 980-A do CC.
Necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Precedentes deste E. Tribunal. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 131/312 dos principais
que, nos autos da ação monitória, ora em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu a inclusão dos sócios da
empresa executada.
Inconformado,
recorre
o
agravante
alegando, em síntese, a possibilidade de inclusão do
empresário individual e titular da microempresa no polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128858-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
passivo da execução, sendo equivocada a decisão que que
considerou prematura sua inclusão antes da realização da
pesquisa de bens, visto que aquela não é dotada de
personalidade jurídica própria.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
devolutivo e encaminhado a julgamento.
É o relatório.
Sendo
o
recurso
manifestamente
improcedente, dispensada oitiva da parte contrária, na
ausência de prejuízo.
Cuida-se de ação de monitória, ora em
fase de cumprimento de sentença movida pela agravante em
face da agravada CSA Colégio Souza e Almeida EIRELI,
em que se discute a possibilidade de constrição do
patrimônio do sócio da executada sem interposição do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Com efeito, conforme se depreende dos
autos, a executada não é mera empresária individual, como
alega o exequente, mas de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), cuja autonomia
patrimonial está prevista no art. 980-A do CC, precisamente,
no §6o, do que decorre a necessidade de demonstração dos
requisitos previstos no art. 50 do mesmo diploma para
desconsideração
da
personalidade
jurídica,
a
serem
discutidos em incidente processual próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128858-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse sentido, vale anotar:
“Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Indeferimento de penhora on line em nome da
sócia de uma Eireli. Patrimônio da empresa individual de
responsabilidade limitada que não se confunde com os bens
de seu sócio individual. Necessidade de desconsideração da
personalidade jurídica. Constrição que não pode atingir
diretamente o patrimônio da pessoa natural. Decisão
mantida.
Recurso
improvido”
(Agravo
de
Instrumento
2211910-79.2018.8.26.0000; Relator: Ruy Coppola; 32a
Câmara de Direito Privado; j, 24/01/2019).
“CONTRATO DE VENDA DE GASES.
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A
DECISÃO
QUE
RECONHECEU
A
EXISTÊNCIA
DE
SUCESSÃO PROCESSUAL, DETERMINANDO O BLOQUEIO
DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DA
AGRAVANTE.
INADMISSIBILIDADE.
HIPÓTESE
DE
INVERSÃO
TUMULTUÁRIA
DO
PROCESSO, EM QUE
SEQUER
HOUVE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA PARA ALCANÇAR BENS DA
SÓCIA.
RECURSO
PROVIDO.
Durante
a
fase
de
cumprimento de sentença, houve o reconhecimento de
sucessão processual, de modo a incluir empresa individual
de responsabilidade limitada - Eireli no polo passivo da
demanda. A seguir, o Juízo de primeiro grau, reconhecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128858-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que a empresária individual e a pessoa física não têm
personalidades distintas ou separação patrimonial, cuidou
de determinar o bloqueio de valores depositados em contas
bancárias da recorrente. Entretanto, o tratamento a adotar é
diverso, pois se trata de empresa individual de
responsabilidade limitada Eireli, que tem disciplina ditada
pelo artigo 980-A do Código Civil, havendo necessidade de
efetuar a distinção patrimonial da pessoa física e da
empresária individual, que recebe o mesmo tratamento dado
às sociedades limitadas. Assim, sem o prévio reconhecimento da desconsideração da personalidade
jurídica é impossível alcançar bens da pessoa física. Assim,
fica revogada a determinação” (Agravo de Instrumento
2152839-49.2018.8.26.0000; Relator: Antonio Rigolin; 31a
Câmara de Direito Privado; j. 30/08/2018).
Destarte,
mantenho
a
r.
decisão
recorrida em todos os seus termos.
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator